Tribunal: TJMT
Processo: 1012228-75.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012228-75.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (IMPETRANTE), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (IMPETRANTE), MARLON NUNES DA SILVA - CPF: 883.426.621-87 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT (IMPETRADO), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MOURA GARCIA - CPF: 781.844.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FERNANDO TORBAY GORAYEB, RAFAEL RODRIGUES RAMOS
PACIENTE: MARLON NUNES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do paciente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder, aproximadamente –
20.884g (vinte mil oitocentos e oitenta e quatro gramas) de cocaína
,
e transportada de um Estado da federação para outro.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012228-75.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDO TORBAY GORAYEB, RAFAEL RODRIGUES RAMOS
PACIENTE: MARLON NUNES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelos Advogados
Fernando Torbay Gorayeb e Rafael Rodrigues Ramos
em favor de
MARLON NUNES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, por estar realizando o transporte de substância entorpecente.

Neste contexto, sustentam que o paciente seria mera
“mula”,
possuindo bons predicados pessoais, não integrando organização criminosa, tampouco oferecendo qualquer risco processual. Aduzem, ainda, que o crime imputado ao paciente não envolve violência ou grave ameaça, sendo aplicáveis as disposições da Recomendação n. 62 do CNJ, com a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
94209494.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
N.
94437015.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
95259997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FERNANDO TORBAY GORAYEB, RAFAEL RODRIGUES RAMOS
PACIENTE: MARLON NUNES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

VOTO:

Como relatado, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
MARLON NUNES DA SILVA
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas, notadamente em virtude dos bons predicados pessoais.

Extrai-se dos autos que na data de
06/07/2021 à Polícia Rodoviária Federal de Alto Garças/MT comunicou a Polícia Militar de
Alto Araguaia/MT,
sobre um veículo oriundo da região de fronteira Brasil/Bolívia, que transportava ilícitos sentido ao município, sendo que a Polícia Militar então realizou a abordagem do veículo Fiat Siena Attractiv de cor branca, placas OVP 8d72 de São José dos Quatro Marcos/MT, ocasião que foram apreendidos 20 (vinte) tabletes de pasta base de cocaína, e segundo Laudo Pericial Preliminar (Id.
93857471
), totalizando, aproximadamente 20.884 g (vinte mil oitocentos e oitenta e quatro gramas).

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir quantidade de droga apreendida.

Transcrevo fragmento da decisão, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, id.
94437015.

“(...) Vistos.

Ante a ausência de Defensoria Pública nesta comarca, nomeio a advogada Dra. Thais Fernanda Nunes Pereira, OAB/MT 24.629, para participar do ato.

Fixo os honorários advocatícios em 1,5 URH, devendo a secretaria expedir certidão de crédito em favor da causídica.

Trata-se de auto de prisão em flagrante em desfavor dos acusados MARLON NUNES DA SILVA e RONALDO MOURA GARCIA, acusados da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06.

No caso, considerando-se que se encontram presentes os requisitos elencados no artigo 302, do Código de Processo Penal, e ainda que foram observadas as determinações dos artigos 303 e seguintes do mesmo Diploma Legal, HOMOLOGO o flagrante realizado.

Ademais, verifico que os suspeitos não narraram ter sofrido qualquer agressão ou tortura durante ou após a prisão, o que é corroborado pelos demais elementos constantes dos autos, especialmente os exames de corpo de delito.

Passo à análise da necessidade da custódia cautelar ou concessão de liberdade provisória dos flagranteados.

A decretação da prisão preventiva pressupõe a teor do artigo 312 c/c artigo 282, § 6º, ambos do Código de Processo Penal, (i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti); (ii) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis); e (iii) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313, do Código de Processo Penal, providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311, do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial.

Pois bem.

A prova da existência da materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados no caderno investigativo com especial atenção ao auto de prisão em flagrante, aos depoimentos dos policiais , pela confissão do flagranteado Marlon em seu interrogatório, termo de apreensão
contendo 20 (vinte) tabletes aparentando ser pasta base de cocaína e pelo laudo pericial preliminar apresentando resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA da substância apreendida
.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, a fim de inibir a reiteração delitiva dos flagranteados, cuja periculosidade afigura-se evidenciada nos autos.

Nesse sentido, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em razão da gravidade em concreto da conduta dos agentes, considerando que as substâncias apreendidas possuem acentuado potencial lesivo e aptidão para causar dependência psicológica dos mais sérios e intensos, e que a droga era visivelmente destinada ao comércio,
considerada a quantidade exacerbada apreendida
, o que revela ainda a alta periculosidade social dos agentes, não sendo exagero presumir não se tratar de iniciantes nessa prática delitiva. Desse modo, a custódia cautelar exsurge como medida necessária e adequada para fazer cessar a empreitada criminosa, tutelando-se, desse modo, a ordem pública, já que, como se sabe, o tráfico de drogas, crime de natureza hedionda, atua como fomentador da prática de uma diversidade ampla de delitos, especialmente patrimoniais e contra a vida, em detrimento da paz e tranquilidade social.

Esse também é o entendimento do TJMT, no Enunciado Orientativo nº 25:

‘
’A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.’’

Ademais, conforme indicado nos autos, os suspeitos estavam realizando o transporte da substância,
saindo da cidade de Quatro Marcos-MT com destino a cidade de Mineiros-GO, o que indica, a princípio, a prática de tráfico interestadual,
a revelar a maior reprovabilidade e censurabilidade da suposta conduta.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública.

Registre-se ainda que o tipo penal em apreço tem pena superior a 04 (quatro) anos, incidindo na espécie o artigo 313, I, do CPP, motivo pelo qual a custódia cautelar se afigura necessária e adequada ao caso.

Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e diante da impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não há falar em concessão de liberdade provisória dos flagranteados.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de MARLON NUNES DA SILVA e RONALDO MOURA GARCIA em prisão preventiva para garantir a ordem pública. (...)”

Na hipótese, observa-se que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente, aproximadamente –
20.884g (vinte mil oitocentos e oitenta e quatro gramas) de cocaína
,

e transportada de um Estado da federação para outro.

Assim, a leitura de fragmento da decisão acima transcrita evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente
na grande quantidade de droga apreendida
em seu poder.

Portanto, mostra-se
notório
que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de substância entorpecente apreendida.

Este entendimento não diverge do externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE PROVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviável o exame das teses de que seria nula a prova obtida com a apreensão da droga e de que o recorrente teria direito à prisão domiciliar por motivos de saúde, pois exigiria amplo revolvimento de material probatório, inviável na via eleita.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do recorrente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder - mais de 9kg (nove quilogramas) de cocaína.

4. Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(RHC 119.646/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)”

Além do mais, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, não demonstrado o enquadramento da situação fático-processual do paciente às hipóteses de desencarceramento previstas nas recomendações do CNJ, destinadas à contenção sanitária da propagação epidêmica do novo coronavírus (COVID-19), inviável a pretendida revogação o mesmo colocação em prisão domiciliar.

Ademais, a respeito do tema, o MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no HABEAS CORPUS Nº 567.408 - RJ (2020/0070906-7), assim consignou, in verbis:

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social
, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021